Tribunal: TJSP
Processo: 2145169-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. 1. Não comprovado estado de necessidade, descabe a concessão da justiça gratuita pleiteada, não bastando a simples declaração sobre a falta de possibilidade de custear o processo se esta, à primeira vista, se apresenta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. 1. Não comprovado estado de necessidade, descabe a concessão da justiça gratuita pleiteada, não bastando a simples declaração sobre a falta de possibilidade de custear o processo se esta, à primeira vista, se apresenta destoante da realidade. 2. É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Súmula 549 do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145169-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
DIEGO GALLI ALBERTO e GILSON MONEDA ALBERTO, é agravado NOVO
CENTRO COMERCIAL R. P. LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145169-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Ribeirão Preto – 5a Vara Cível
Agtes. : Diego Galli Alberto e outro
Agdo. : Novo Centro Comercial R. P. Ltda.
Juíza de 1o Grau: Isabela de Souza Nunes Fiel
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 24/07/2020
VOTO No 47.891
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO
DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
C.C. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PENHORA DE
IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. 1. Não comprovado estado
de necessidade, descabe a concessão da justiça gratuita
pleiteada, não bastando a simples declaração sobre a falta de
possibilidade de custear o processo se esta, à primeira vista,
se apresenta destoante da realidade. 2. É válida a penhora de
bem de família pertencente a fiador de contrato de locação.
Súmula 549 do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão de fls. 464, dos autos originários, que em ação de despejo por falta
de pagamento cumulada com cobrança, na fase de cumprimento de
sentença, manteve a penhora do imóvel dos fiadores.
Pleiteiam os agravantes a reforma da decisão
alegando, em síntese, que a ação fora ajuizada em seu desfavor pela parte
agravada, sendo que entabularam acordo. Mencionam que inadimplido o
ajuste, a agravada deu início à fase de cumprimento de sentença. Tecem
comentários acerca do andamento dos autos. Relatam que em face da
decisão que nomeou o leiloeiro e determinou a atualização da planilha de
débitos apresentam impugnação à penhora, com fundamento no Recurso
Extraordinário n.o 605.709, que afasta a possibilidade de penhora de bem de
família do fiador em locação comercial. Discorrem sobre a proteção do bem
de família dos imóveis penhorados, sendo que um atualmente serve de
moradia à ex-esposa do executado Gilson Moneda Galli e o outro é a
residência do próprio executado Gilson. Pugnam pela concessão dos
benefícios da justiça gratuita. Requerem a concessão de efeito suspensivo
e, ao final, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145169-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Distribuído
inicialmente
ao
eminente
Desembargador Vianna Cotrim, restou verificada a prevenção deste Relator,
conforme decisão monocrática de fls. 23/25.
Deferido o efeito suspensivo e determinada a
apresentação de documentos que corroborem a alegada hipossuficiência
conforme decisão de fls. 28, apresentada petição pelos agravantes às fls. 36
e contraminuta, encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Inicialmente, quanto a gratuidade processual,
estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição da República, que "o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos;"
Por sua vez, o artigo 98, do Código de Processo
Civil de 2015, com claríssima redação, dispõe expressamente que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei.”
Correto afirmar que se não restasse situação
fática suficiente a possibilitar a verificação de sinais externos do estado de
necessidade, caberia ao nobre magistrado exigir sua comprovação,
conforme consta do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal, verbis:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação
do
preenchimento
dos
referidos
pressupostos.” (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145169-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ocorre que, intimados a apresentar documentos
que demonstrassem sua hipossuficiência, conforme fls. 28, os agravantes
não apresentaram qualquer elemento que demonstrasse sua situação
financeira, carreando apenas quando da interposição do agravo a
declaração de imposto de renda do ano-calendário de 2019 do agravante
Gilson e a ausência de declaração de imposto de renda em nome de Diego.
Nesse passo, observa-se da declaração de
imposto de renda que o requerente Gilson cadastrou o percebimento de
rendimentos advindos da empresa de sua propriedade e de aplicações
financeiras que totalizam R$ 74.000,00, conforme fls. 13/17, que perfaz a
média mensal de R$ 6.100,00, além da declaração de propriedade quatro
imóveis.
Ademais, além do Sr. Gilson que possui inclusive
aplicações financeiras, o agravante Diego, que se declarou empresário no
contrato de locação objeto da demanda, conforme fls. 59, afirmaram que
não possuem contas bancárias, nos termos da petição de fls. 36, o que é
inverossímil na sociedade que vivemos atualmente e a posição que ambos
ocupam.
Assim, presume-se que se encontram nos
parâmetros medianos da divisão socioeconômica da classe média, os quais,
evidentemente, não sofrem na pele e no estômago o desembolso das
despesas necessárias para custear a ação judicial, destinando-se o
benefício às classes menos privilegiadas.
Consequentemente, não comprovado o estado de
necessidade, demonstração esta exigida no preceito constitucional citado,
descabe a concessão da justiça gratuita pleiteada, não bastando a simples
declaração de necessidade se esta, à primeira vista, se apresenta destoante
da realidade.
No que tange à penhora dos imóveis, ainda que
estes sejam a única propriedade de cada um dos fiadores, a proteção do
bem de família a eles não se aplica ante determinação legal, já que o artigo
82, da Lei 8.245/91, acrescentou ao artigo 3o, da Lei no 8.009, de 29.3.90, o
inciso VII e, assim, tem-se que:
"Art. 3o. A impenhorabilidade é oponível em qualquer
processo
de
execução
civil,
fiscal,
previdenciária,
trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:"
"VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em
contrato de locação."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145169-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ademais, não há de se alegar que a lei em
comento é inconstitucional, pois tal exceção prevista na Lei no 8.009/90, já
foi reconhecida como legítima conforme enunciado da Súmula no 549, de
19/10/2015, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis:
"Súmula 549 do STJ. É válida a penhora de bem de família
pertencente a fiador de contrato de locação.”
E referida Súmula foi editada tendo como um dos
precedentes o seguinte aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM
DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO.
PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. 1. Para fins do art. 543-C
do CPC: "É legítima penhora de apontado bem de família
pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que
dispõe o art. 3o,inciso VII, da Lei n.8009/1990". 2. No caso
concreto, recurso especial provido". (REsp o1.363.368 -MS
Segunda Seção - Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO - J.
12.11.2014).
Dessa forma, é curial lembrar que, "o devedor
responde com todos os seus bens presentes e futuros para o
cumprimento de suas obrigações...", conforme art. 789, do Código de
Processo Civil.
E no caso presente não há qualquer restrição a
ser invocada, porque os agravantes se obrigaram voluntariamente como
fiadores do contrato de locação, sendo mantida sua responsabilidade pelo
débito.
Ressalte-se que o dispositivo supra mencionado
não excepciona a possibilidade de penhora caso o imóvel tenha o uso para
moradia, não havendo que se falar em desrespeito ao princípio da dignidade
da pessoa humana.
Este é o entendimento desta Corte de Justiça,
veja-se :

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145169-86.2020.8.26.0000 -Voto no
6
“EXECUÇÃO - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - FIADOR -
DIREITO DE MORADIA - NORMA DO ARTIGO 6o DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AMPLIADA PELA EMENDA No
26 DE 14/02/2000 - REGULAMENTAÇÃO - AUSÊNCIA -
CABIMENTO. O artigo 6°, da Constituição Federal, é norma
de eficácia limitada, que necessita de regulamentação,
razão pela qual, sua principal função é tão somente servir
de diretriz destinada a orientar o Poder Público na
implementação de políticas que assegurem o referido
direito, não tendo o condão de revogar o artigo 3°, da Lei
no 8009/90." (AI 771.357-00/0 - 2a Câm. - Rel. Juiz
ANDREATTA RIZZO - J. 25.11.2002.).
“EXECUÇÃO - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - FIADOR -
DIREITO DE MORADIA - NORMA DO ARTIGO 6o DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AMPLIADA PELA EMENDA No
26 DE 14/02/2000 - REGULAMENTAÇÃO - AUSÊNCIA -
CABIMENTO. O Direito à moradia reconhecido pela
Emenda Constitucional no 26 como direito social, é norma
de conteúdo programático, cuja eficácia depende de
regulamentação no plano infra-constitucional. Daí porque,
face o disposto no artigo 82 da Lei 8245/91, que modificou
o artigo 3o da Lei 8009/90, não há, atualmente, a
possibilidade do fiador opor-se à penhora de bem de
família pelo fato de ser ele o garante da obrigação
decorrente de contrato de locação.” (AI 770.853-00/6 - 1a
Câm. - Rel. Juiz AMORIM CANTUÁRIA - J. 4.2.2003).
“EXECUÇÃO - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - FIADOR -
DIREITO DE MORADIA - NORMA DO ARTIGO 6o DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AMPLIADA PELA EMENDA No
26 DE 14/02/2000 - REGULAMENTAÇÃO - AUSÊNCIA -
CABIMENTO. A nova redação dada ao artigo 6o, da
Constituição Federal de 1988 pela Emenda à Constituição
no 26, de 14.02.00, para incluir a moradia entre os direitos
sociais, como norma pragmática sem respaldo na
legislação
ordinária,
não
alcança
a
exceção
de
penhorabilidade de bem de fiador por débito decorrente de
contrato de locação.” (AI 806.122-00/6 - 2a Câm. - Rel. Juiz
NORIVAL OLIVA - J. 29.7.2003).
Outrossim, citam os agravantes o recente julgado
da 1a Turma do Supremo Tribunal Federal, (RE 605.709), em que foi provido
recurso, afastando a penhora de bem de família de fiador de locação
comercial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145169-86.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Todavia, observa-se que tal julgamento não
transitou em julgado e não possui força vinculante, por não ter sido proferido
pelo pleno daquela Suprema Corte, encontrando-se atualmente no aguardo
do julgamento dos Embargos de Divergência opostos, conforme pesquisa
realizada pela assessoria deste Relator junto ao sítio eletrônico da Corte
Suprema.
Dessa
forma,
vigente
a
legislação
supramencionada, bem como não possuindo força vinculante tal julgado
singular, de rigor a manutenção do entendimento já consolidado, quanto à
possibilidade de penhora de bem imóvel de propriedade do fiador.
Logo, incabível o reconhecimento do bem de
família aos imóveis em que os agravantes/fiadores residem, até porque, em
primeira análise, ante o aceite da posição de fiadores, estes perderam a
salvaguarda citada.
Assim, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
concedendo aos agravantes o prazo de 05 (cinco) dias, a partir da
publicação deste acórdão, para recolher, em primeira instância o preparo
referente ao presente recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica